Tribunal: TJDFT
Processo: 0706823-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706823-11.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CIRRUS EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA AGRAVADO: CECILIA DE LIRA FERREIRA NAVES DECISÃO 1. O exequente insurge-se contra a ordem de emenda à inicial de execução de cheques, proferida pela 3a Vara Cível de Águas Claras (id 33237749 – p. 25-26), para demonstrar interesse processual por meio da juntada de documento comprobatório do exaurimento dos meios extrajudiciais para a cobrança do crédito. Alega, em suma, que o interesse de agir advém da utilidade que o processo judicial lhe trará, sustentando ser desnecessário o prévio exaurimento de via extrajudicial. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. Não obstante se tratar de execução, cujas decisões são recorríveis por agravo de instrumento, o despacho de emenda à inicial, apesar de ter sido denominado, equivocadamente, “Decisão Interlocutória” pelo Juízo a quo, carece de conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível. Logo, o agravo é inadmissível 3. Não conheço do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator